Tribunal: TJDFT
Processo: 0029923-51.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029923-51.2013.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: BENTO GOMES DA SILVA, CARLOS ALBERTO SANTOS PAULA, DAGOBERTO DE MATOS LIMA, DEOCLECIANO TOMAZ DE LIMA, EDIVAN BURIL DE OLIVEIRA, EDUARDO AFONSO ENES, FRANCISCO FLAUZINO DIAS, HOSANNAH ESPINDULA DE SANTANA, JEBENIR AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM ANTONIO DE CAMARGO, ORDENATO CANDIDO BORBA SUCESSOR: TEREZA PEREIRA DA SILVA, RUBENS PEREIRA DA SILVA, RENATO PEREIRA DA SILVA, REGINA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Transfira-se o valor devido a RENATO PEREIRA DA SILVA (sucessor do credor BENTO GOMES DA SILVA) para a conta indicada no ID 25874952. O pagamento do aludido sucessor está pautado para o dia 08/06/2021. Após a comprovação da operação, encaminhem-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (processo 0705929-88.2020.8.07.0005) os comprovantes de transferência aos sucessores do credor BENTO GOMES DA SILVA. 2. Em seguida, cumpra-se o item 3 da decisão ID 13779215. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios